Tribunal: TJPA
Processo: 0817465-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817465-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: WEMERSON FERREIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Wemerson Ferreira Dias, preso preventivamente após prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, e a nulidade da decisão de decretação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial que precedeu a prisão em flagrante foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita para a busca pessoal; e (ii) avaliar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, conforme exigem a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem realizada pela guarnição policial não se confunde com a busca pessoal, sendo um ato inicial e preventivo que não exige fundada suspeita, por se limitar à identificação do abordado e fiscalização visual. No caso concreto, os policiais visualizaram os suspeitos em atitude suspeita e, durante a abordagem, constataram a presença de entorpecentes ao lado dos indivíduos, o que justifica a prisão em flagrante.

A busca pessoal, por seu caráter mais invasivo, exige fundada suspeita amparada em elementos objetivos e verificáveis, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ e do STF. Contudo, no caso analisado, não houve revista corporal ou dos pertences do paciente, mas simples abordagem com visualização externa da sacola contendo drogas.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva limitou-se à reprodução dos dispositivos legais e invocação genérica da gravidade do crime, sem indicar elementos concretos do caso que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A ausência de fundamentação individualizada e contemporânea viola o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 315, §§ 1º e 2º, do CPP, ensejando a nulidade do decreto de prisão preventiva.

Diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ausência de antecedentes e quantidade não expressiva de entorpecente —, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A abordagem policial não exige fundada suspeita, desde que não envolva busca pessoal invasiva, podendo ser realizada com base em observações iniciais e preventivas.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, não se admitindo justificativas genéricas baseadas na gravidade abstrata do delito.

A ausência de motivação idônea na decisão de prisão preventiva acarreta sua nulidade, impondo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, quando ausente risco concreto à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, XLIX, LXIII, LXIV, e art. 93, IX; CPP, arts. 244, 282, § 6º, 310, II, 312, 313, 315, §§ 1º e 2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Plenário, j. 11.04.2024; STJ, HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO
WRIT
e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, tão somente para revogar a prisão preventiva do paciente WEMERSON FERREIRA DIAS, substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP, a serem fixadas pelo juízo originário
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817465-51.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WEMERSON FERREIRA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

Processo originário: nº 0813272-06.2025.8.14.0028

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Wemerson Ferreira Dias
, contra ato do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, o qual
homologou o auto de prisão em flagrante e, em audiência de custódia, converteu-a em prisão preventiva,
nos autos da ação penal originária de nº 0813272-06.2025.8.14.0028.

A prisão ocorreu em 18/07/2025, por volta das 13h30, no bairro Liberdade, no município de Marabá/PA, ocasião em que o paciente e mais 2 pessoas foram abordadas por guarnição da Polícia Militar do Pará, sob a justificativa de estarem em atitude suspeita.

Segundo consta, ao lado dos abordados, no chão, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo substâncias entorpecentes (posteriormente identificadas como cocaína e maconha), além de uma peça de roupa infantil; encontraram, também, a quantia de R$ 130,00 com a adolescente que acompanhava o paciente, Layanny Nicoly.

Conforme relato policial, ambos admitiram informalmente serem os proprietários dos entorpecentes, razão pela qual foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo juízo plantonista, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, pelo juízo plantonista, em audiência de custódia realizada em 19/07/2025.

A impetração sustenta, em síntese, que a abordagem foi realizada sem qualquer fundamento concreto e objetivo, baseando-se unicamente na impressão subjetiva dos agentes de segurança, o que viola o disposto no art. 244, do CPP, razão pela qual todas as provas derivadas dessa diligência são ilícitas, nos termos do art. 157, §1º, do mesmo diploma legal.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, atual e individualizada, contrariando o art. 315, do CPP, e o art. 93, inciso IX, da CF/1988.

Argumenta, também, que o paciente é primário, possui residência fixa e não apresenta comportamento que evidencie risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem indevida, e por conseguinte, seja concedida a liberdade provisória ao paciente WEMERSON FERREIRA DIAS com a expedição do alvará de soltura. De forma subsidiaria, requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente WEMERSON FERREIRA DIAS, tendo em vista que a decisão que decretou sua custódia cautelar é invalida, pois não possui fundamentação concreta, atual e individualizada, o que configura afronta aos artigos 312, § 2º, e 315, §§ 1º e 2º, do CPP, ou para que seja fixada ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, por não se vislumbrar, no caso, flagrante ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal

(
fumus boni juris
e
periculum in mora
), bem como pela pretensão liminar se confundir com o próprio mérito da pretensão (ID 29396941), tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, a qual prestou esclarecimentos nos autos, apenas informando acerca do andamento processual (ID 29501912).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, opinou pela concessão da ordem, para que a custódia preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, tendo em vista considerar que houve ilegalidade na busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita; bem como por ser o paciente primário, pela quantidade de drogas apreendida não justificar a medida extrema e pela autoridade coatora não ter demonstrado, de forma concreta, o risco que representa à ordem pública e/ou à instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal (ID 30023266).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, a presente ordem de
Habeas Corpus
merece ser conhecida.

A controvérsia posta diz respeito, em primeiro plano, à legalidade da abordagem policial que deu ensejo à prisão em flagrante do paciente Wemerson Ferreira Dias, e, em segundo, à legalidade da decisão que decretou sua prisão preventiva.

Passa-se à análise.

Da alegação de nulidade da busca pessoal

No tocante à abordagem, verifico que a atuação da guarnição policial não se deu de forma arbitrária ou desprovida de fundamento objetivo.

Em consulta realizada no processo originário, verificou-se, nos depoimentos colhidos em sede policial, que a guarnição policial estava em patrulhamento de rotina pela região da Avenida Boa Esperança com a Travessa Pará-Liberdade, no município de Marabá, quando visualizaram três pessoas em atitude suspeita, entre as quais o paciente, razão pela qual realizaram a
abordagem
policial, ocasião em que encontraram, no chão, ao lado dos suspeitos, uma sacola contendo uma roupa infantil, 5 (cinco) porções de cocaína, 6 (seis) porções de maconha e 1 (um) tablete de maconha.

Narraram, ainda, os policiais que, indagados, o paciente e Laiany Nicoly confirmaram que a roupa constante na sacola pertencia a sua filha e confessaram serem proprietários do material entorpecente, o qual seria destinado à venda, razão pela qual foram conduzidos à delegacia de polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Da narrativa policial, extrai-se que, de fato, os policiais afirmaram apenas que visualizarem os indivíduos em atitude suspeita, sem esclarecer os elementos objetivos e verificáveis que motivaram tal suspeita.

Todavia, é importante ressaltar que a abordagem policial difere da busca pessoal. O conceito de abordagem policial é mais amplo e menos invasivo e, por tal motivo, prescinde de fundada suspeita. Explico.

A
abordagem

policial
é um instrumento operacional de trabalho utilizado pela polícia, o que inclui todos os órgãos policiais do art. 144, da CF/1988, ou instituições com poder de polícia, dentro de suas atribuições, como a Polícia Legislativa, Polícia Judicial, Guarda Municipal, com o fim de fiscalizar e garantir a segurança pública, prevenir e reprimir o crime, podendo ser efetuada em pessoas, bens e objetos e possui toda uma técnica, de acordo com as circunstâncias de cada caso. É o ato inicial de contato e aproximação de um policial com uma pessoa e, por seu caráter preventivo e menos invasivo, pode ocorrer sem fundada suspeita, limitando-se à identificação inicial e à solicitação de documentos.

Já a
busca pessoal
é uma etapa posterior e específica que envolve a revista do corpo e dos pertences do indivíduo e, por ter caráter mais invasivo, demanda fundada suspeita, exigida pelo artigo 244, do CPP, a qual deve ser concreta, ou seja, baseada em circunstâncias objetivas e verificáveis que indiquem a prática de ilícito.

No que concerne especificamente à busca pessoal, a jurisprudência do STJ (RHC 158.580/BA. Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 25/04/2022) preceitua que somente se legitima se houver fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis. Também o STF, no HC 208.240/SP (Plenário, 11/04/2024), consolidou a tese de que não é lícita a revista fundada em critérios discriminatórios (raça, sexo, aparência), exigindo-se dados objetivos.

Ocorre que, no caso dos autos, ao que tudo indica pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, a guarnição policial realizou apenas a abordagem do paciente, não a busca pessoal, e, durante tal abordagem, visualizou, no chão ao lado dos suspeitos, sacola contendo as drogas apreendidas.

Diante do exposto, em que pese o Douto parecer da Procuradoria de Justiça, não vislumbro qualquer ilegalidade na abordagem policial realizada no caso concreto.

Da falta de motivação idônea para a decretação da prisão preventiva

No que diz respeito à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que assiste razão ao impetrante, quando afirma que é genérica e desprovida de fundamentação concreta, atual e individualizada, contrariando o art. 315, do CPP, e o art. 93, inciso IX, da CF/1988. Explico.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do CPP.

Neste sentido,
o decreto da prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312, do Código de Processo Penal.
(HC n. 737.549/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

Percebe-se, assim, que a decisão que decreta custódia cautelar provisória deve conter fundamentação concreta, atual e individualizada, sendo nula decisão que se fundamenta em expressões genéricas ou na gravidade abstrata do crime.

No caso dos autos, o decreto prisional limita-se a reproduzir os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, sem indicar, de forma particularizada, quais seriam os elementos do caso concreto que evidenciam risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Veja-se a decisão constante na ID 148787362 dos autos de nº 0813272-06.2025.8.14.0028:

“DELIBERAÇÃO/DECISÃO:
Analisando detidamente os autos, verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão. A conduta foi preliminarmente tipificada, o estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal e artigos 301 e 302, do CPP; foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, vítima e conduzido, estando o instrumento assinado por todos; a pessoa presa foi informada de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal; e foi comunicada a prisão em flagrante, nos termos do art. 306, § 1º do CPP.

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WEMERSON FERREIRA DIAS.

Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do autuado.

Da análise da legislação aplicável, a teor da Lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos algum dos requisitos relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal.

De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do indiciado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos.

Na hipótese sub examine, os elementos de prova até então colhidos indicam a existência do crime materializada no Termo de apreensão, e apontam seriamente o Representado como sendo o autor da infração penal, de acordo com os depoimentos colhidos em diligência inquisitorial, notadamente o seu interrogatório, no qual confirma a prática delitiva.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o flagrado praticou o crime de tráfico de drogas, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas.

Ademais, é latente a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pelo desenfreado consumo de substâncias entorpecentes, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão por que o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão, o que subsidia a prisão preventiva do indiciado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência” (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

“Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social. (TJPA, Habeas Corpus nº 20093007649-0 (79929), Câmaras Criminais Reunidas do TJPA, Rel. Albanira Lobato Bemerguy. j. 17.08.2009, DJe 20.08.2009)”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Além dos requisitos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

De todo o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WEMERSON FERREIRA DIAS EM PRISÃO PREVENTIVA, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

Expeça-se o necessário
MANDADO DE PRISÃO
, que também deverá ser cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do CNJ.

Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a remessa do inquérito dentro do prazo legal e encaminhando uma via do mandado de prisão.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

Remeta-se os autos ao juízo competente.

Façam-se as comunicações e expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Serve esta decisão como mandado/ofício. Nada mais havendo, foi determinando a encerramento do presente termo. Para constar, lavrou-se este termo, Eu, ______________Anna Letícia C. C. Santos, Assessora de Gabinete, em regime de plantão.

Marabá, data da assinatura digital.

CAIO MARCO BERARDO

Juiz de Direito em Plantão”

(Sublinhei)

Vê-se que a decisão combatida se limitou a afirmar que os indícios apontam a materialidade do crime e a sua autoria por parte do paciente, bem como a declarar a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, de forma genérica, sem aplicação ao caso concreto, fundando-se em elementos abstratos do crime de tráfico de entorpecentes e sem apresentar qualquer razão que justifique por que a liberdade do paciente causa o risco à ordem pública, á instrução criminal e à futura execução da lei penal.

Tal vício compromete a validade do decreto prisional, em afronta direta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/1988, e aos §§ 1º e 2º do art. 315 do CPP, que exigem motivação concreta e individualizada para a decretação ou manutenção de medida tão gravosa como a prisão cautelar.

Ademais, analisando os predicados pessoais do coacto, verifico que o paciente é primário e não registra outros antecedentes, bem como que a quantidade de material entorpecente apreendido não é expressiva, não restando, desta forma, demonstrada sua periculosidade e o risco à ordem pública.

Desta forma, entendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP,
impondo-se a

revogação da prisão preventiva do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas
, a serem oportunamente fixadas pelo juízo de origem, conforme art. 319, do CPP.

Pelo exposto, ante os fundamentos apresentados,
CONHEÇO DO PRESENTE
WRIT
e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, tão somente para revogar a prisão preventiva do paciente
WEMERSON FERREIRA DIAS
,
substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP, a serem fixadas pelo juízo originário.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 09/10/2025